Tribunal: TJPA
Processo: 0821886-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821886-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: RALFH ALAN GOMES MACHADO

AUTORIDADE COATORA: MERITÍSSIMA JUÍZA QUE ESTÁ RESPONDENDO PELA 3ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI EM BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0821886-21.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CLÁDIO DA SILVA SANTOS.

PACIENTE: R. A. G. M.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI EM BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado pelo advogado em favor do paciente, preso em flagrante em 10/11/2024, sob acusação de prática do crime de estupro de vulnerável (art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, do CP). O impetrante alegou negativa de autoria, ausência de materialidade delitiva, falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da existência de qualidades pessoais favoráveis do paciente. Requereu a concessão liminar da ordem, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se o
Habeas Corpus
pode ser utilizado para análise da negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; (II) avaliar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (III) examinar se as qualidades pessoais do paciente são suficientes para justificar a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta exame aprofundado de provas, razão pela qual a negativa de autoria, a insuficiência de provas e a inexistência de materialidade delitiva não podem ser apreciadas no presente remédio constitucional.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta, pelo temor social gerado e pela periculosidade do agente.

5.

As circunstâncias descritas nos autos indicam que a prisão preventiva se impõe, pois, a liberdade do paciente comprometeria a ordem pública, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6.

As qualidades pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O
Habeas Corpus
não é meio hábil para a análise aprofundada de provas, sendo inviável discutir negativa de autoria, insuficiência de provas ou inexistência de materialidade delitiva na via estreita desse remédio constitucional.

2.

A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente.

3.

A existência de qualidades pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 213, § 1º, c/c art. 226, II; CPP, arts. 310, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegar o
Habeas Corpus
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Cláudio da Silva Santos, em favor do paciente R, A. G. M., preso em flagrante delito no dia 10/11/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1º c/c artigo 226, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci em Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806761-89.2024.8.14.0201.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24210677 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 24289925 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento ou denegação da Ordem (Doc. Id. nº 24331384 - páginas 1 a 10). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória que, no dia 09/11/2024, durante a noite, a vítima A. F. G., (16 anos) estava na sua casa, localizada na Alameda Copacabana, Residencial Rio de Janeiro, apartamento C 120, Bairro Tenoné, Distrito de Icoaraci, cidade de Belém, Estado do Pará, quando foi constrangida a praticar conjunção carnal com o paciente, que é seu pai.

A vítima, em depoimento colhido por meio de escuta especializada, declarou que reside com seu pai, ora coacto, a madrasta e uma irmã de 07 (sete) anos de idade, há cerca de 01 (um) ano, enquanto sua genitora reside em Brasília, Distrito Federal. A vítima relatou que, aproximadamente há um mês, o pai passou a fazer perguntas de cunho estranho e inadequado, como, por exemplo, se ela namoraria alguém com as características dele. A vítima respondeu que sim, desde que o rapaz a tratasse bem, assim como ele a tratava.

No dia retromencionado, o paciente estava consumindo bebidas alcoólicas na área de lazer do condomínio onde residem, acompanhado da madrasta da vítima e de uma amiga dela. Em determinado momento, o coacto subiu para o apartamento e chamou a vítima para que ficasse com ele no quarto, justificando o pedido pelo fato de estar embriagado. Ocorre que o paciente começou a tentar tirar a roupa da vítima, que mesmo se esquivando, não conseguiu defender. O coacto obrigou a filha a praticar sexo oral nele e, em seguida, praticou conjunção carnal, sem o uso de preservativo.

Enquanto o paciente ainda cometia o ato, a esposa dele chegou ao apartamento, o que fez com que ele interrompesse suas ações. A vítima, assustada, foi para o seu quarto e trancou a porta.

Contudo, minutos depois, o paciente bateu à porta, insistindo em entrar, e afirmou que sempre a considerou muito bonita e que a relação deles era especial e diferente. Se sentindo ameaçada e temendo por sua segurança, a ofendida entrou em contato com sua amiga, de prenome Carolina, que prontamente acionou a Polícia Militar. Em decorrência da denúncia, os policiais compareceram ao local e efetuaram a prisão em flagrante do paciente.

O coacto, perante a autoridade policial, optou por permanecer em silêncio e falar somente em Juízo.

Destaca-se que a testemunha Caroeni Reis Alves, esposa do paciente e madrasta da vítima, em sua oitiva perante a autoridade policial, relatou que, ao chegar ao apartamento no dia dos fatos, notou que as portas do quarto e do banheiro estavam trancadas. A vítima, ao destrancar a porta do quarto, passou por ela em silêncio. Ademais, Caroeni declarou ter aconselhado a vítima a evitar proximidade com o coacto quando ele estivesse sob o efeito de bebida alcoólica, pois, segundo ela, ele fica irreconhecível nessas circunstâncias.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 310, inciso II c/c artigo 312, ambos do CPP. Fundamentou-se, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
, sendo inviável, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de estupro, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.[...]

[...]Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA RALFH ALAN GOMES MACHADO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.[...]

O magistrado
a quo
, motivou a prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, a conduta imputada ao paciente, colhida nos autos, possui agravamento suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade. Portanto são indicativos para preservar a ordem pública local, também pela periculosidade do coacto e a gravidade do delito.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denego o
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2025